Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703388-60.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGRAVADA: DEPONTO PRODUÇÕES EIRELI - ME DESPACHO JOSÉ PUPIN e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o reclamo foi interposto tempestivamente e que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Ademais, asseveram deficiência na prestação jurisdicional, bem como que restou devidamente comprovada a divergência jurisprudencial quanto ao tema debatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026